Tribunal: STF
Processo: ARE 1511287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. NÀO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÀO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 2. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO J ÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE QUE O CRIME NÀO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO TORPE E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUMAMIDO. 4. PRETENDIDA A RE ADEQUAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. V AL ORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÀO DO CRIME MERECE MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO. 6. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II. DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO 1/3(UM TERÇO). APELANTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMNIS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. E. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva.



    2. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada quanto a tese de desistência voluntária na prática do crime contra a vida perpetrado contra a vítima sobrevivente, haja a vista a existência de elementos probatórios que demonstram que o apelante somente não prosseguiu na empreitada delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser mantida irretocável suacondenação pela prática da tentativa de homicídio qualificado pela qual foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).



    3. Não se pode falar em exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas majorantes restaram delineadas na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um. 



    4. Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque a culpabilidade do apelante extrapolou demasiadamente os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista que a premeditação do delito indica maior reprovabilidade da sua conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no DJede 18.4.2023).



    5. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o iter criminisfoi quase todo percorrido, visto que o apelante cessou a execução com o pensamento de que esgotou todos os meiosexecutórios necessários para a consumação do crime e empreendeu fuga do local do fato. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente